Tribunal: TJBA
Processo: 8069888-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069888-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ARMANDO ROCHA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LAIS GOMES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO POLICIAL. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente no curso da denominada Operação Freedom, que apura atuação de facção criminosa armada voltada ao tráfico de drogas em Salvador/BA. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, imputação genérica e inexistência de fundamentos legais para a custódia cautelar. 2. Decisão impugnada fundamentada em elementos concretos, como relatórios de inteligência, interceptações, registros de antecedentes e apreensão contemporânea de entorpecentes, além de indicativos de atuação do paciente como executor de ações violentas e traficância direta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP ou se configura constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão combatida apresenta fundamentação concreta, com descrição individualizada da atuação do paciente no chamado “braço armado” da organização criminosa. 5. A prisão encontra suporte em elementos que indicam a periculosidade do agente, sua reincidência e o risco de reiteração delitiva, notadamente pela apreensão de drogas no momento do cumprimento do mandado. 6. A segregação cautelar visa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada da facção e da atuação ativa do paciente em ações armadas e no comércio de drogas. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 8. O pleito de prisão domiciliar, fundado na existência de filho menor, não se sustenta, ante a ausência de prova da condição de único responsável pelo cuidado da criança, nos termos do art. 318, VI, do CPP. 9. A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva em casos de envolvimento com organização criminosa, quando evidenciada a gravidade concreta e o risco de continuidade delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. A condição de pai de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, se não comprovada a monoparentalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 234.327 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 880.538/SP, 5ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 767.306/MG, 6ª Turma, j. 04.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069888-31.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ARMANDO ROCHA DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.